Tribunal: TJDFT
Processo: 0702918-82.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE DEFEITO EM APARELHO CELULAR. INCISO II DO ART. 26 DO CDC. DECADÊNCIA. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em virtude da decadência do direito do autor e do não cabimento da indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais. Narrou que após propaganda massiva na TV sobre a durabilidade do aparelho de celular dobrável, adquiriu em 05/10/21 o telefone móvel Galaxy Flip 3, dobrável, no valor de R$ 4.899,00 (quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais). Observou que mesmo com todo cuidado e zelo, o aparelho passou a criar um risco na tela, na região da dobra. Destacou que em 16/08/22, além do risco, a tela passou a não funcionar mais, oportunidade em que acionou a garantia. Salientou que além de ser obrigado a apagar todas as informações do telefone celular, perdendo todos os números e informações, recebeu a negativa do conserto nos termos da garantia, sob o argumento de que o aparelho apresentava lateral danificada, inferindo-se a má utilização do bem. Pontuou que a lateral danificada decorreu do uso da capa rígida, que em razão do atrito, gerou o desgaste, mas em nada influenciou no risco da tela, já que a capa de segurança não a atingiu. Afirmou que se trata de uma tecnologia ainda não completa, cujos fornecedores venderam um produto que sabiam com defeito. Ressaltou que lhe foi cobrado R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o conserto, contudo, negou a realização do reparo. Frisou que tentou a resolução administrativa, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63688623). Foram apresentadas contrarrazões (ID 63688629).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para o conhecimento desta Turma Recursal consistem na ocorrência da decadência do direito invocado e na ocorrência de danos materiais e morais passíveis de reparação.
6. Em suas razões recursais o autor, ora recorrente, alegou que o art. 26 do CDC trata da identificação do defeito e busca pelo conserto, e que esse pedido foi realizado dentro do prazo estabelecido. Observou que o direito de ação para reparação de danos, conforme estes autos, é de 5 (cinco) anos, a teor do art. 27 do CDC. Frisou que o defeito com a respectiva recusa de conserto, aconteceu em agosto de 2022, não havendo o que se falar em perda do direito de ação. Salientou que apesar de ter demonstrado que o risco existente na lateral do aparelho deveu-se à capa de proteção, não houve qualquer análise quanto a esse ponto. Frisou que este modelo de aparelho recebeu inúmeras reclamações no PROCON, bem como vários processos judiciais. Destacou que em todas as reclamações e processos judiciais, o argumento da recorrida foi o mesmo: mau uso do consumidor. Ressaltou que o parecer técnico não tratou de questões técnicas referentes as características do aparelho, e limitou-se a negar o conserto da tela pelo risco na lateral do telefone, não havendo avaliação interna do equipamento. Pontuou que o fornecedor ao criar obstáculo, não corrigir a falha do bem e não substituir o produto defeituoso, frustrou a legítima confiança do recorrente, afrontando o princípio da boa-fé objetiva. Asseverou que a conduta da recorrida, infringiu todas as regras básicas e princípios que regem a relação contratual, demonstrando desrespeito e descaso para com os consumidores. Destacou que não se tratou de mero dissabor, e que pelas inúmeras ações judiciais às quais a recorrida responde, fica evidente que vendeu um produto com defeito, não podendo ficar impune, devendo ser responsabilizada pelos danos perpetrados. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para afastar a decadência e condenar a recorrida ao pagamento de indenização pelo dano material no valor de R$ 4.899,00 (quatro mil oitocentos e noventa e nove reais) e por dano moral em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
7. Decadência. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos descrito no art. 27 do CDC se aplica nos casos de pretensão de reparação pelos danos causados pelo fato do produto ou serviço. Na espécie, verifica-se a ocorrência de vício no produto o que faz incidir ao caso o inciso II do art. 26 do CDC. Ressalte-se que o recorrente procurou a assistência técnica e teve seu pedido de conserto negado (17/08/22), ocasião em que se passou a contar o período decadencial de 90 (noventa) dias para ajuizar a demanda. Contudo, ingressou na justiça em 19/03/24, data da distribuição, o que demonstra o decaimento do seu direito.
8. Dano moral. Apesar da decadência do direito de reaver o valor pago pelo produto, o juízo "a quo" analisou o pedido de reparação pelo dano moral, cuja pretensão não foi fulminada pela decadência. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, restou demonstrado, apenas, o mero aborrecimento do autor em ter o seu pedido negado pela assistência técnica. Ademais, não há comprovação de que o fato alegado nos autos tenha causado dor, sofrimento ou atingido a honra, dignidade e a subsistência do recorrente. Dessa forma, não restou caracterizado o dano moral. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.